Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno[1] interposto pela agravante em face da decisão[2] que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18837469 [2] - ID 18714509